Tribunal: STF
Processo: HC 192095
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Natalino Bertin em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 126.745/PR, assim ementado (e.Doc. 17): 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. LITISPENDÊNCIA. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. INEXISTÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A litispendência - pressuposto processual de validade objetivo extrínseco negativo ou impeditivo - configura-se quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa. III - In casu, o fato antecedente dos crimes de lavagem de dinheiro imputados ao recorrente nas Ações Penais n. 5022182-33.2016.4.04.7000/PR e n. 5052995-43.2016.4.04.7000/PR é o mesmo: o empréstimo de cerca de R$ 12.000.000,00 realizado pelo Banco Schahin, por intermédio da conta bancária de Natalino Bertin, ora recorrente, em favor de José Carlos Bumlai, que, na ocasião, teria atuado como pessoa interposta do Partido dos Trabalhadores (PT), empréstimo o qual teria sido ‘quitado’ mediante contratação da Schahin Engenharia pela Petrobras para operação de navio-sonda após direcionamento do procedimento licitatório. IV - Contudo, em cognição sumária, pelo simples cotejo das narrativas apresentadas nos excertos das denúncias colacionados, verifica-se que, apesar de se tratar de mesmo fato antecedente, as condutas subsumíveis ao tipo de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (art. 1º, caput e parágrafos, da Lei n. 9.613/98) seriam autônomas e distintas, com participação de agentes e emprego de subterfúgios diversos, bem como não se confundiriam os beneficiários dos valores ocultados e dissimulados em cada um dos eventos. V - Os R$ 12.000.000,00 inicialmente depositados na conta bancária do recorrente teriam sido divididos em ao menos quatro atos de lavagem de capitais diversos e independentes: uma parte teria sido destinada sucessivamente à Remar Agenciamento e Assessoria e a Ronan Maria Pinto; outra, a Francisco Carlos de Souza; outra, a Giovane Favieri e a Armando Peralta Barbosa; a última, finalmente, a Castellar Modesto Guimarães Filho. 
    VI - Nesse cenário, os atos de lavagem de capitais praticados na transferência de valores à Remar Agenciamento e Assessoria e a Ronan Maria Pinto estão sendo processados e julgados na Ação Penal n. 5022182-33.2016.4.04.7000/PR. Os demais atos constituem o objeto da Ação Penal n. 5052995-43.2016.4.04.7000/PR. Desse modo, não há que se falar em litispendência entre os processos referidos. VII - O crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tipificado no art. 1º da Lei n. 9.613/98, constitui crime autônomo em relação às infrações antecedentes. VIII - Não havendo manifesta ilegalidade no caso, examinar a ocorrência de crime único, de continuidade delitiva, de concurso formal ou de concurso material é providência incompatível com o estreito âmbito de cognição e a celeridade próprios ao habeas corpus e seu recurso ordinário, por exigirem aprofundado revolvimento dos fatos e provas dos autos. IX - A circunstância de processos conexos que versam sobre possíveis crimes cometidos no mesmo contexto fático tramitarem separadamente, e não conjuntamente (simultaneus processus), não impede que, em momento posterior, se reconheça o concurso formal ou a continuidade delitiva entre eles, conforme a previsão do art. 82 do Código de Processo Penal e dos arts. 66, inciso III, alínea ‘a’, e art. 111 da Lei de Execuções Penais, que assinalam competir ao Juiz da Execução Penal, se for a hipótese, realizar a unificação das penas, procedimento que encerra tanto o reconhecimento do concurso formal próprio como o da continuidade delitiva. Agravo regimental desprovido”. 
    Narra a defesa técnica, em síntese, que (i) o paciente foi condenado pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR pela prática do delito de lavagem de capitais, nos autos da Ação Penal 5022182-33.2016.404.7000; (ii) a sentença condenatória foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o caso encontra-se submetido à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça; (iii) adveio, “poucos meses após o oferecimento da primeira denúncia, em 18.10.2016”, nova denúncia contra o paciente, que subsidiou a Ação Penal 5052995-43.2016.404.7000, em relação aos “mesmos fatos já previamente denunciados”; (iv) o Juízo processante julgou improcedente a exceção de litispendência ajuizada. 
    Sustenta a defesa, à luz desse quadro, que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal em decorrência da instauração de ações penais simultâneas versadas sobre idênticos fatos, em afronta ao princípio do non bis in idem. 
    Aduz, por conseguinte, a existência de dupla imputação ao paciente pela prática de delitos de lavagem de capitais com esteio no produto do mesmo crime antecedente e em similar descrição das condutas perpetradas. 
    Especifica que “a conduta criminosa atribuída a NATALINO BERTIN pelo MPF consistiria em ter emprestado, em 21.10.2004, a José Carlos Bumlai a conta bancária do Frigorífico Bertin para recebimento de R$ 12.176.850,80, provenientes do delito antecedente” (e.Doc. 1, fl. 5), consubstanciado na gestação fraudulenta do Banco Schahin, transmitidos, ao final, a diferentes destinatários. 
    Reforça que a consumação do crime ocorrera com o efetivo “recebimento da quantia ilícita na conta bancária do Frigorífico Bertin” (e.Doc. 1, fl. 12), não sendo os repasses posteriores hábeis a configurar práticas autônomas de lavagem de capitais. Adverte que “posterior recebimento dos valores por sujeitos distintos pode implicar em atribuição de conduta criminosa a eles, mas não a Natalino Bertin, já anteriormente punido pelo mesmo crime” (e.Doc. 1, fl. 13). 
    Finaliza deduzindo que a instauração de duas ações penais distintas impõe “automática a consequência de incidência do concurso material” (e.Doc. 1, fl. 14). 
    Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que “seja trancada a ação penal nº 5052995-43.2016.404.7000 em relação a NATALINO BERTIN tendo em vista litispendência com a ação penal nº 5022182-33.2016.404.7000, previamente instaurada” (e.Doc. 1, fl. 15).
    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem (e.Doc. 22). 
    É o relatório. Decido. 
    2. Principio assinalando que, conforme sólida jurisprudência desta Suprema Corte, o habeas corpus, relevantíssima garantia constitucional vocacionada à tutela do direito de locomoção, não se compatibiliza com eventual pretensão de reexame do conjunto fático e probatório do procedimento penal. Por todos, cito o seguinte precedente:
    “Não se presta a via de habeas corpus para o reexame e a valoração de fatos e provas.” (HC 156259 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, grifei)
    Tendo em conta essa premissa, passo ao exame da alegada litispendência entre as ações penais processadas perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. 
    Como bem esclarecido pelos impetrantes, foram deflagradas em face do paciente duas ações penais, imputando-lhe a prática do delito de lavagem de capitais relativo ao produto do mesmo delito antecedente - consubstanciado nos atos de gestão fraudulenta do Grupo Schahin - e sob o mesmo modus operandi, a saber, mediante disponibilização de suas contas empresariais como destino inicial do proveito decorrente do fato típico primeiramente perpetrado, a fim de dissimular a procedência ilícita dos respectivos valores. 
    Na perspectiva da defesa, o único fato com potencial impacto quanto à responsabilidade criminal do paciente é relativo ao aporte financeiro inicial nas contas empresariais do Frigorífico Bertin, de modo que as movimentações de recursos subsequentes não detém, no seu sentir, autonomia acusatória, ao menos para o paciente. 
    Em outras palavras, defende que o desenrolar do ciclo de lavagem de dinheiro não teria o condão de incriminar o ora paciente, eis que “já anteriormente punido pelo mesmo crime”, mas tão somente os eventuais agentes envolvidos por esses fatos.
    Reforça, ainda quanto ao ponto, que o fato de existirem múltiplos destinatários das quantias sucessivamente movimentadas não se revela suficiente a distinguir as demandas penais, sobretudo porque o delito imputado em face do paciente estaria consumado em momento pretérito, ou seja, quando da primeira transferência de valores para a conta empresarial. 
    Sem embargo da tese encampada pela defesa, é certo que a análise de bis in idem é perfectibilizada à luz dos fatos objeto de imputação, descabendo potencializar a concomitância de aspectos fáticos periféricos que se limitam a contextualizar a acusação. Destarte, considerando que o juízo de correlação gravita exclusivamente em torno do objeto da acusação, eventuais semelhanças circunstanciais não se prestam a autorizar o reconhecimento de bis in idem. 
    A esse respeito, importa destacar a apreciação da exceção de litispendência realizada pelo juízo de primeiro grau (e.Doc. 9): 
    “2. Ambas as ações penais em questão (autos nº 5052995-43.2016.4.04.7000/PR e autos nº 5022182-33.2016.4.04.7000/PR) são desdobramentos das investigações que culminaram na denúncia oferecida nos autos de Ação Penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000, segundo a qual o Banco Schahin concedeu empréstimo fraudulento no valor de R$12.176.850,80 a José Carlos Bumlai, sendo que na realidade o dinheiro se destinava ao Partido dos Trabalhadores. O empréstimo não foi pago e foi sucessivamente rolado. A dívida foi formalmente quitada em 27/01/2009 mediante contrato de dação em pagamento fraudulento, sendo que a verdadeira causa da quitação teria sido a contratação do Grupo Schahin pela Petrobrás para operar o navio-sonda 10.000 por influência de agentes do Partido dos Trabalhadores- PT.
    Já a ação penal 5022182-33.2016.4.04.7000, proposta perante este Juízo, trata de crime de lavagem de dinheiro do numerário obtido com o referido empréstimo. Segundo a denúncia oferecida na referida ação penal, cerca de metade do valor do empréstimo foi sucessivamente transferido do Banco Schahin para José Carlos Marques Costa Bumlai, deste para a empresa Bertin Ltda., desta para a empresa Remar Agenciamento e Assessoria Ltda. e desta para o final beneficiário, o ali acusado Ronan Maria Pinto, tudo isso por solicitação e no interesse de agentes do Partido dos Trabalhadores - PT.
    Por sua vez, a Ação Penal nº 5052995-43.2016.4.04.7000 trata da outra metade do empréstimo e das operações financeiras que tiveram por finalidade distanciar a origem ilícita dos valores aos destinatários finais, sem a participação de Ronan Maria Pinto.
    Destarte, verifica-se que as imputações constantes nas denúncias oferecidas em ambas as ações penais tratam de crimes autônomos de lavagem de dinheiro, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem.
    3. Ante o exposto, julgo improcedente a exceção de litispendência”.
    Por seu turno, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim chancelou o decisum no julgamento pelo colegiado do habeas corpus impetrado perante a Corte Regional (e.Doc. 13): 
    “1. A decisão ora agravada, pela qual foi indeferida liminarmente a ordem de habeas corpus, traz a seguinte fundamentação: 
    (…)
    Nenhum equívoco reside na decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de litispendência, pois, pelo que se tem até o momento, as pretensões punitivas repousam sobre crimes praticados em momentos diversos, quando muito em desdobramento uns dos outros.
    Embora as iniciais acusatórias indiquem que os recursos financeiros tenham a mesma origem - empréstimo junto ao Banco Schain -, trata-se, em tese, de concurso de crimes, praticados em um mesmo contexto, mas com imputações distintas. Contudo, tal conclusão somente será possível no momento do provimento final. 
    Por ora, o objeto de ambas as ações penais foi muito bem esclarecido na decisão de primeiro grau.
    Enquanto que na ação penal precedente 5022182-33.2016.4.04.7000/PR, já julgada pela 8ª Turma, discutiu-se a ocorrência de crime de lavagem de dinheiro relativamente à metade do empréstimo contraído por José Carlos Bumlai junto ao Banco Schain, a ação penal posterior (5052995-43.2016.4.04.7000/PR) concentra-se em crimes de lavagem de dinheiro relacionados à outra parcela do mesmo empréstimo.
    É o quanto basta, no momento, sem prejuízo de que outra conclusão se extraia após exame mais aprofundado dos fatos.
    (…)
    2. Nessa perspectiva, convém esclarecer novamente alguns pontos importantes destacados nas razões de recurso.
    Em primeiro lugar, o cabimento do habeas corpus em face de decisão que rejeita exceção de litispendência é excepcional, restringindo-se aos casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese. 
    Em segundo, em uma análise perfunctória, não se verifica a litispendência apontada, visto que "enquanto que na ação penal precedente 5022182-33.2016.4.04.7000/PR,já julgada pela 8ª Turma, discutiu-se a ocorrência de crime de lavagem de dinheiro relativamente à metade do empréstimo contraído por José Carlos Bumlai junto ao Banco Schain, a ação penal posterior (5052995-43.2016.4.04.7000/PR) concentra-se em crimes de lavagem de dinheiro relacionados à outra parcela do mesmo empréstimo". É o quanto basta,no momento, sem prejuízo de que outra conclusão se extraia após exame mais aprofundados fatos após a instrução da Ação Penal em andamento. 
    Diante disso, sem prejuízo de exame das alegações defensivas no curso da ação penal ou no provimento final - em cognição exauriente -, descabe avançar sobre o tema em sede de habeas corpus, em particular quando ausente flagrante ilegalidade e inexistente recurso específico previsto na Lei Processual Penal. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental”. 
    Depreende-se da análise empreendida pelas Cortes antecedentes que as pretensões acusatórias possuem fundamentos jurídicos diversos e compreendem, de acordo com a narrativa ministerial, delitos autônomos, supostamente perpetrados em circunstâncias distintas, a despeito de específico ponto de contato. 
    Não se olvida que os fatos insertos nas duas ações penais tiveram origem na mesma investigação criminal, deflagrada na Ação Penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000, subjacente à suposta gestão fraudulenta pelo empréstimo concedido pelo Banco schahin a José Carlos Bumlai. Contudo, os supostos atos de dissimulação do proveito desse delito antecedentes estão associados a pessoas e circunstâncias distintas, culminando, então, com a subsequente deflagração de ambas as ações penais submetidas à presente análise. 
    Nessa ambiência, a autonomia entre as demandas criminais ressai do cotejo das imputações ofertadas em cada demanda penal pelo Ministério Público Federal. 
    Em relação aos fatos narrados na AP 5022182-33.2016.4.04.7000, extrai-se da decisão de recebimento da denúncia (e.Doc. 3): 
     “Já, neste feito, imputa o MPF aos acusados o crime de lavagem de dinheiro, descrevendo o percurso tomado pelo valor do empréstimo desde a sua concessão pelo Banco Schahin.
    A partir de quebras de sigilo bancário e fiscal, constatado que o valor do empréstimo foi transferido do Banco Schahin para José Carlos Bumlai, deste para a empresa Bertin Ltda., em seguida metade, cerca de R$ 6.028.000,00, foi transferido para a empresa Remar Agenciamento e Assessoria Ltda., que por sua vez repassou, cerca de R$ 5.673.569,21, para a empresa Expresso Nova Santo André, mediante transferências bancários diretas e ainda pagamentos a terceiros no interesse da empresa Expresso Nova Santo André.
    Não foi apresentado qualquer documento que justifique a causa econômica da transferência do valor do empréstimo de José Carlos Bumlai para a Bertin Ltda., nem desta para a Remar.
    Foi apreendido contrato de empréstimo, com data de 22/10/2004, que busca justificar a transferência do valor da Remar Agenciamento para a Expresso Nova Santo André (evento 1, arquivo comp54, p. 49-51, do processo 5004872-14.2016.4.04.7000). O contrato está assinado pelos acusados Oswaldo Rodrigues Vieira Filho e Ronan Maria Pinto.
    Foi também apreendido outro contrato de empréstimo, com a mesma data de 22/10/2004, entre a empresa 2S Participações Ltda. e a empresa Remar Agenciamento e Assessoria Ltda. que indica que a fonte do empréstimo da Remar a Expresso Nova Santo André seria a 2S, havendo inclusive vinculação no contrato entre as duas operações (evento 1, arquivo comp54, p. 46-48, do processo 5004872-14.2016.4.04.7000). O contrato está assinado pelos acusados Marclos Valério Fernandes de Souza e por Oswaldo Rodrigues Vieira Filho. Outra via deste contrato foi apreendido com o acusado Enivaldo Quadrado (evento 1, anexo18).
    Não obstante, não houve devolução do empréstimo, tendo os contratos, segundo a denúncia, sido simulados para justificar falsamente a circulação dos valores e a transferência final a Ronan Maria Pinto.
    Alega o MPF que as transações subreptícias posteriores à concessão do empréstimo e os contratos fraudulentos celebrados para justificar as transações configurariam condutas de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por único objetivo dissimular e ocultar a entrega ao beneficiário final, o acusado Ronan Maria Pinto. Os expedientes, incluindo a prévia circulação do dinheiro em contas de três pessoas interpostas (José Carlos Bumlai, Bertin Ltda. e Remar Agenciamento) e a simulação dos empréstiomos, buscaram distanciar a origem do dinheiro de seu final destino e dissimular a causa real das transferências.
    Estariam envolvidos nas transações todos os acusados nominados, conforme individualização das condutas constante na denúncia.
    Segundo o MPF, ainda não foi elucidado o motivo pelo qual agentes do Partido dos Trabalhadores, Breno Altman e Delúbio Soares de Castro, teriam solicitado empréstimo milionário em favor de Ronan Maria Pinto. As únicas explicações disponíveis nos autos até o momento dizem respeito a uma suposta extorsão praticada por Ronan Maria Pinto contra dirigentes do Partido dos Trabalhadores, mas o fato ainda não foi esclarecido, nem este crime constitui objeto da denúncia”.
    Concernente à AP 5052995-43.2016.4.04.7000, revela a denúncia (e.Doc. 7): 
     “A presente denúncia é um desdobramento da investigação que culminou na denúncia dos autos nº 5061578-51.2015.4.04.7000, oportunidade em que foi feita a imputação do delito de gestão fraudulenta do Banco SCHAHIN, consistente na liberação de empréstimo fraudulento a JOSE CARLOS BUMLAI, que é o crime antecedente da lavagem de dinheiro denunciada neste momento (Anexo 2), cuja competência de apuração é da Justiça Federal.
    (…) 
    Com a sentença proferida (ANEXOS 3-11), restou comprovada a gestão fraudulenta, sendo condenados por tal crime SALIM SCHAHIN e MILTON SCHAHIN, gestores do BANCO SCHAHIN, e JOSÉ CARLOS BUMLAI, interposta pessoa no empréstimo. 
    Assim, não há dúvidas de que o empréstimo tinha como finalidade o pagamento de dívidas do interesse do Partido dos Trabalhadores, tendo JOSE CARLOS BUMLAI sido utilizado somente como pessoa interposta. 
    Com o prosseguimento das investigações, passou-se a rastrear o destino dos valores retirados do Banco SCHAHIN pelo Partido dos Trabalhadores. 
    A partir disso, comprovou-se que metade do valor emprestado de R$ 12 milhões se destinou a pessoa de RONAN MARIA PINTO, o que resultou na ação penal nº 5022182-33.2016.4.04.7000, sendo imputado o crime de lavagem de dinheiro diante de uma série de operações financeiras sub-reptícias, principalmente a simulação de contratos de mútuo, a fim de dissimular a origem criminosa de R$ 6.028.000,00 (ANEXO 12). 
    Agora, oferece-se denúncia diante das robustas evidências que indicam que GIOVANE FAVIERI, ARMANDO PERALTA BARBOSA, DELÚBIO SOARES e HELIO DE OLIVEIRA SANTOS, com auxílio de SANDRO TORDIN e NATALINO BERTIN, foram beneficiários de parte dos valores oriundos do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, o que ocorreu mediante expediente de lavagem de ativos, como será abaixo imputado.
    (…) 
    JOSÉ CARLOS BUMLAI, após receber cerca de R$ 12 milhões oriundos do empréstimo fraudulento obtido junto ao BANCO SCHAIN, transferiu a integralidade dos recursos para o FRIGORIFICO BERTIN, administrado por NATALINO BERTIN, misturando os ativos ilícitos com os valores lícitos auferidos na regular atividade comercial da empresa, que era gigantesca. 
    Em seguida, transferiu R$ 95.000,00 para conta da empresa KING GRAF, sendo que a operação tinha por objetivo ocultar e dissimular o pagamento de serviços prestados em campanha eleitoral, ao menos em parte não declarados, em benefício de FRANCISCO CARLOS DE SOUZA, responsável pela empresa KING GRAF, prestadora de serviços da campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores para a Prefeitura de Campinas-SP. O pagamento foi ordenado por DELUBIO SOARES, o qual era tesoureiro do partido dos trabalhadores, e atuou na obtenção do empréstimo fraudulento e na distribuição dos valores aos destinatários finais. 
    (…) 
    Em seguida, o valor de R$ 3.905.000,00 foi transferido em favor dos denunciados para GIOVANE FAVIERI e ARMANDO PERALTA BARBOSA da seguinte forma: 
    - R$ 3.405.000,00 para conta da empresa NDEC NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNICAÇÃO, de propriedade de GIOVANE FAVIERI e ARMANDO PERALTA BARBOSA
    - R$ 500.000,00 para a empresa OMNY PAR EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES, sociedade credora de GIOVANE FAVIERI e ARMANDO PERALTA que recebeu a mando dessas pessoas, como a seguir será explicado.
    (…) 
    Em seguida, repassou o valor de R$ 150.000,00 para conta do advogado CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO. 
    A operação tinha por objetivo ocultar e dissimular o pagamento da vantagem indevida em benefício de LAERTE DE ARRUDA CORRÊA JUNIOR (já falecido) e de DELÚBIO SOARES, pois a ordem para transferência bancária custeou a defesa de LAERTE DE ARRUDA CORRÊA JUNIOR na denominada Operação Vampiro, que investigou uma organização criminosa instalada no Ministério da Saúde até o ano de 2004, que atuava no recebimento de propina de porcentual de contratos celebrados entre o Ministério da Saúde e empresas farmacêuticas”.
    Desse modo, as narrativas ilustradas denotam que os fatos imputados amoldam-se a figuras típicas praticadas a seu tempo e modo, no interesse e por intermédio de pessoas distintas, nada obstante integrantes do mesmo ciclo de operações ilícitas de valores.
    Ao oposto do que pretende convencer a defesa, o juízo processante não considerou a utilização da conta empresarial vinculada ao paciente como conduta determinante da lavagem de dinheiro, mas, conforme transcrito linhas acima, atos mais abrangentes, que defluíram de um ciclo suspeito de movimentação de valores, por intermédio de relevante veículo de passagem dos recursos, a aludida conta pertinente ao imputado.
    Nesse sentido, extrai-se trechos da sentença condenatória proferida nos autos da AP 5022182-33.2016.4.04.7000/PR transcrita no acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 
    “Colaciono também o seguinte excerto da sentença proferida no mesmo processo, que resume as conclusões a respeito da autoria e da materialidade do crime de lavagem de capitais apurado nos mesmos autos, in verbis (fls. 155-157):
    ‘249. Mais do que depoimentos de pessoas envolvidas em crimes, o rastreamento documental dos valores liberados confirma que José Carlos Costa Marques Bumlai não ficou com o dinheiro. Os recursos foram imediatamente repassados à empresa Bertin Ltda., dirigida por Natalino Bertin, e, sucessivamente, metade dos doze milhões foi fracionada e repassada à empresa Remar Agenciamento em oito transações menores.
    [...]
    268. Natalino Bertin foi responsável por parte das condutas de ocultaçãoe dissimulação, tendo autorizado a utilização da conta da Bertin Ltda. como veículo de passagem dos recursos de José Carlos Costa Marques Bumlai, a fim de evitar que este figurasse como fonte direta dos valores destinados no interesse de agentes do Partido dos Trabalhadores a Ronan Maria Pinto. A conta da Bertin Ltda. não só foi utilizada, mas houve também estruturação a partir dela dos repasses para a Remar Agenciamento em valores fragmentados. A adoção de tais condutas de ocultação e dissimulação pressupõe o dolo. A ciência do caráter ilícito das transações é a única justificativa para tais atos, pois não haveria motivo lícito possível que justificasse o empréstimo da conta ou a estruturação das transações. Não é necessário que Natalino Bertin tivesse ciência das circunstâncias específicas do crime antecedente, mas apenas do caráter criminoso dos recursos envolvidos, o que se infere da própria adoção das condutas de ocultação e dissimulação. O dolo é ainda evidenciado pela apresentação no inquérito de um álibi falso, alterada depois a versão dos fatos em Juízo" (fl. 157, grifou-se)”.
    Com percuciência, assevera o Superior Tribunal de Justiça: 
    “De fato, o fato antecedente dos crimes de lavagem de dinheiro imputados ao recorrente em ambas as ações penais é o mesmo: o empréstimo de cerca de R$ 12.000.000,00 realizado pelo Banco Schahin em favor de José Carlos Bumlai, que, na ocasião, atuou como pessoa interposta do Partido dos Trabalhadores (PT), empréstimo o qual teria sido "quitado" mediante contratação da Schahin Engenharia pela Petrobras para operação de navio-sonda após direcionamento do procedimento licitatório.
    Contudo, em cognição sumária, pelo simples cotejo das narrativas apresentadas nos excertos das denúncias colacionados, verifica-se que, apesar de se tratar de mesmo fato antecedente, as condutas subsumíveis ao tipo de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (art. 1º, caput e parágrafos, da Lei n. 9.613/98) seriam autônomas e distintas, com participação de agentes e emprego de subterfúgios diversos, bem como não se confundiriam os beneficiários dos valores ocultados e dissimulados em cada um dos eventos.
    Ao contrário do que a Defesa sugere, a imputação do crime de lavagem de capitais ao recorrente não se fundou no mero recebimento, em sua conta bancária, dos valores ilícitos oriundos do empréstimo fraudulento feito pelo Banco Schahin a José Carlos Bumlai. 
    Verifica-se, em verdade, que os R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) inicialmente recebidos em sua conta teriam sido divididos em ao menos quatro atos de lavagem de capitais diversos e independentes: uma parte teria sido destinada sucessivamente à Remar Agenciamento e Assessoria e a Ronan Maria Pinto; outra, a Francisco Carlos de Souza; outra, a Giovane Favieri e a Armando Peralta Barbosa; outra, finalmente, a Castellar Modesto Guimarães Filho.
    Os atos de lavagem de capitais praticados na transferência de valores à Remar Agenciamento e Assessoria e a Ronan Maria Pinto foram processados e julgados na Ação Penal n. 5022182-33.2016.4.04.7000/PR. Os demais atos estão estão discutidos na Ação Penal n. 5052995-43.2016.4.04.7000/PR.
    Desse modo, conclui-se que, em tese, não houve o mero emprego da conta como "meio de passagem" dos valores, visto que, como observou o Juízo de 1º Grau na sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 5022182-33.2016.4.04.7000/PR, houve a estruturação dos repasses e dos atos de lavagem de valores a partir da conta bancária do recorrente (fl. 157).
    Essa conclusão afasta o argumento de que o mero recebimento dos valores ilícitos na conta bancária do recorrente é o momento consumativo de quaisquer crimes de lavagem de capitais que se lhe possam atribuir, visto que, em tese, teriam sido realizadas outras movimentações financeiras espúrias em momento posterior com o mesmo numerário as quais teriam resultado em novas e autônomas violações da ordem econômico-financeira”.
    Nessa perspectiva, não há constrangimento ilegal sanável pela presente impetração que decorra do processamento de ambas as ações penais em face do paciente, sendo certo que a “orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não há falar em litispendência se os fatos imputados nas duas ações penais são diversos” (HC 89.788, Rel. Min. Eros Grau). Desse modo, o acolhimento da pretensão defensiva passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fática, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus” (HC 164.530, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 15.5.2019). 
    Nessa direção, colha-se os seguintes precedentes: 
    “’HABEAS CORPUS’ – ALEGADA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE LITISPENDÊNCIA (‘EADEM PERSONAE, EADEM RES, EADEM CAUSA PETENDI’) – RÉU QUE RESPONDEU A AÇÕES PENAIS DISTINTAS, EIS QUE, APESAR DE IDÊNTICA A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO CRIME A ELE IMPUTADO EM CADA UM DOS PROCEDIMENTOS DE PERSECUÇÃO PENAL A QUE SUBMETIDO (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06), DIVERSAS FORAM AS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E DE LUGAR RELATIVAS ÀS PRÁTICAS DELITIVAS ENTÃO APURADAS – INOCORRÊNCIA, PORTANTO, DE MESMA CAUSA DE PEDIR – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ‘BIS IN IDEM’ – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PRESENTE ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.
    (HC 137848 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017)
    “Habeas corpus. 2. Peculato e fraude à licitação. 3. Pedidos d